Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINSTRATIVO. PEDIDO LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI n. 9.973/99. ESFERA DISTRITAL. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL APLICÁVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO JUDICIAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. O exame do efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do mérito recursal, razão pela qual deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do apelo e a sua distribuição. Nessas condições, se o pedido liminar é formulado no corpo do próprio recurso, interposto perante o Juízo a quo, verifica-se a inadequação da via eleita (art. 1.012, §3o, inciso I, CPC). Pedido liminar não conhecido.
2. Nos termos do art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil, "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada". O § 1o de referido dispositivo também preleciona que serão "objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.
3. Embora a prescrição intercorrente se refira à perda de pretensão decorrente da paralisação de determinado trâmite processual (judicial ou administrativo) por prazo previsto legalmente, cumpre consignar que a Lei n. 9.873/1999, a qual estabelece prazos prescricionais para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, é inaplicável no âmbito do Distrito Federal. Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça. 3.1. Assim, eventual inércia da Administração Pública na condução e julgamento do processo administrativo é analisável a partir da aplicação do prazo quinquenal do Decreto Federal no 20.910/1932.
4. In casu, o prazo de paralisação processual o qual, na ótica do recorrente, daria ensejo à prescrição intercorrente defendida não supera cinco anos, o que conduz ao afastamento da prejudicial de mérito apontada.
5. Amparada na legislação aplicável, em respeito ao princípio da legalidade, e, também, assegurados a proporcionalidade e a razoabilidade, a interpretação dos fatos que configuram infração administrativa ou a quantificação da penalidade são circunstâncias inseridas no mérito administrativo, do qual descabe a intervenção judicial.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.